Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006695-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIEGO RONDON DE ALMEIDA - CPF: 738.221.081-20 (AGRAVADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou fraude na contratação de empréstimo bancário. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para: (i) suspender descontos realizados diretamente na folha de pagamento do autor; (
ii
) determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes relacionados aos contratos impugnados; (
iii
) ordenar a apresentação dos contratos originais, sob pena de inversão do ônus da prova e reconhecimento da inexistência da dívida. Foi fixada multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipada; (
ii
) definir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação acostada aos autos — holerites com descontos impugnados, registros de ponto e comprovantes de movimentações bancárias — confere verossimilhança à alegação de fraude, revelando inconsistências que justificam a suspensão dos descontos até apuração mais aprofundada.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de comprometimento da subsistência do autor, já que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem função coercitiva, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o valor de R$ 1.000,00 diários se mostra excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 200,00 por dia.

A incidência da multa por dia de descumprimento é cabível, considerando que a obrigação de cessar os descontos pode ser cumprida a qualquer momento, sendo a omissão diária fato gerador autônomo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em casos de indícios verossímeis de fraude contratual com impacto em verba alimentar.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada de forma proporcional e razoável, podendo ser reduzida quando excessiva.

A multa diária pode incidir por cada dia de descumprimento, ainda que a obrigação envolva descontos mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravado

(s):

DIEGO RONDON DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos
da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento
c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de nº 1002441-74.2025.8.11.0002, ajuizada por
DIEGO RONDON DE ALMEIDA
,
deferiu
a
tutela de urgência para determinar que o banco agravante
cesse
, no prazo de 48 horas, os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do autor. Além disso, determinou a exclusão do nome do autor de eventuais cadastros de inadimplentes, caso a negativação estivesse vinculada aos referidos contratos, bem como a apresentação, no prazo de 15 dias, dos contratos originais, sob pena de aplicação da inversão do ônus da prova e reconhecimento da inexistência da dívida. A decisão agravada fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Para tanto,
o agravante
sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, em especial a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta ainda que não há nos autos prova inequívoca de fraude, tampouco demonstração da urgência necessária para justificar a suspensão dos descontos contratuais.

Defende, por fim, que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento indevido por parte do agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
272921358
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

279075862
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que o
requerido
, sob pena de multa diária no valor de
R$1.000,00 (mil reais
),
suspenda os descontos realizados
na folha de pagamento do autor.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial.

Da análise dos autos,

os documentos juntados, tais como holerites com os descontos impugnados e registro de ponto comprovando a presença do autor em local distinto ao da contratação, conferem verossimilhança à alegação de fraude. Soma-se a isso o fato de os valores supostamente contratados terem sido depositados em conta bancária aberta em nome do autor em agência bancária de outra localidade, sem vínculo com sua residência ou trabalho.

Assim, o
conjunto probatório trazido pelo autor permite concluir, ainda que em juízo preliminar, que a controvérsia envolve possíveis falhas na formalização dos contratos, cuja apuração exige dilação probatória, inclusive para verificação da autenticidade dos documentos e da regularidade das contratações. Não se trata, portanto, de matéria que possa ser dirimida de plano, mas sim de discussão que demandará produção de provas e análise de documentos em profundidade.

Enquanto perdurar essa incerteza, é legítima a adoção de medidas provisórias para evitar o agravamento da situação do consumidor, especialmente considerando o caráter alimentar da verba atingida pelos descontos em folha. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade das retenções pode comprometer o sustento do autor e de sua família.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se
, contudo,
que a multa diária aplicada em R$
1.000,00 (mil reais)
se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa
jurisprudência deste mesmo colegiado.

Por fim, não há que se falar em aplicação da multa por evento, pois embora os descontos sejam mensais, a inobservância da obrigação pode se configurar diariamente, já que as providências para a suspensão dos descontos podem ser tomadas a qualquer momento
pelo banco
, de modo que a cada dia sem o devido cancelamento, o requerido descumprirá o comando judicial, o que faz incidir a multa.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025